Tribunal: TJDFT
Processo: 0749676-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL INCOMPETENCIA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que, reconhecendo sua incompetência territorial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista o ajuizamento da demanda em foro diverso do prescrito no art. 4o, da Lei 9.099/95.
3. No caso, o autor/recorrente indicou, na inicial, o endereço de sua residência na SQN 412/413, Bloco A, apartamento 01, Asa Norte/DF, trazendo um comprovante de endereço em seu nome (conta de energia elétrica), conforme ID 27988090. Nada obstante, o Juízo de origem, ao sanear o processo, observou que o autor/recorrente havia ajuizado nova demanda, n. 0701238-61.2021.8.07.0016, distribuída ao 6o Juizado Especial Cível de Brasília, apresentando a mesma conta de energia como comprovante de residência. No entanto, consta de aludido processo a notícia de adulteração do documento de comprovação de endereço, inclusive, com encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, tendo sido o processo do 6o Juizado Especial Cível extinto, sem resolução de mérito, em face da incompetência territorial. Dessa feita, diante da cadeia factual apresentada, o Juízo de origem determinou a comprovação do endereço ao autor/recorrente, mandamento judicial não cumprido satisfatoriamente, o que também ensejou a extinção da presente, sem resolução de mérito, à míngua de comprovação de endereço no foro pertinente.
4. Com efeito, o autor/recorrente não logrou demonstrar sua residência no âmbito do foro da origem, inclusive, quando intimado a comprovar seu endereço (ID 27988153 e 27988162), trouxe aos autos comprovante em nome de terceiro, sem alegação de qualquer vínculo (ID 27988163). Assim, dada a ausência de prova de residência do autor/recorrente ou do réu/recorrido no foro de origem, tampouco a demonstração de que obrigação deva ser satisfeita no referido foro ou que este é o local do ato ou fato, mister se faz a declaração de incompetência territorial, em respeito aos ditames do art. 4o, da Lei 9.099/95.
5. Logo, mostram-se incólumes os termos da sentença.
6. Conheço e nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.